Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725549-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO BATISTA DE LIMA IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LEONARDO BATISTA DE LIMA, contra decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva (09/05/2024 – ID 61004355 – p. 65), em razão de suposta violação dos arts. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas, em local sensível e por envolver menor). Alega a ausência de provas suficientes para a manutenção da ação penal, a desproporcionalidade da medida de prisão preventiva e a ilegalidade da decisão que determinou a prisão. Segundo a impetrante, o habeas corpus não discute o mérito quanto à materialidade e autoria do crime, mas questiona a proporcionalidade das medidas aplicadas por quatro motivos principais: 1. Ausência de contemporaneidade em relação às passagens anteriores, proporcionalidade e razoabilidade; 2. Ausência de reincidência específica do crime imputado ao acusado; 3. Provas suficientes demonstram que o acusado é um mero usuário; 4. Utilização de gravidade em abstrato no caso em tela. Assevera que a decisão do magistrado de primeiro grau é desproporcional e desarrazoada, utilizando-se de gravidade em abstrato para fundamentar a prisão preventiva, devendo a Teoria do Direito ao Esquecimento ser aplicada, desconsiderando condenações anteriores do paciente. Requer a concessão de liminar para que o paciente aguarde o processo em liberdade, com monitoramento eletrônico, até a decisão final. Argumenta-se que a prisão preventiva é desproporcional, especialmente considerando a quantidade ínfima de droga encontrada, que indicaria uso pessoal e não tráfico. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a decisão é desproporcional e ilegal. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas em local sensível e com participação de menor) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida, segundo a qual (ID 61004355 – p. 100): “(...) No dia 07 de maio de 2024, no período compreendido entre 16h10 e 17h30, no Setor N, EQNN 1/3, em via pública, nas proximidades de uma quadra de esportes e da Escola Classe no 26, Ceilândia/DF, os denunciados ÉVERTON DE SOUZA GOMES e FRANCISCO RONNEY DE ABREU FERNANDES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e associação eventual com os denunciados, LEONARDO BATISTA DE LIMA e BRUNO RIBEIRO DA SILVA, valendo-se, ainda, dos préstimos das adolescentes Ana Isabelle Maia dos Santos e Milleny Lorrane Ribeiro de Lima, venderam, ao usuário Maurício de Jesus Oliveira, 01 (uma) porção de crack (cocaína), acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 0,48 g (quarenta e oito centigramas), pelo importe de R$ 10,00 (dez reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado LEONARDO BATISTA DE LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios como os denunciados FRANCISCO, ÉVERTON e BRUNO, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 7,89 g (sete gramas e oitenta e nove centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado LEONARDO BATISTA DE LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e associação eventual com os denunciados FRANCISCO, ÉVERTON e BRUNO, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, sobre o muro da Escola Classe no 26, 01 (uma) porção de crack (cocaína), acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 7,00 g (sete gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ÉVERTON DE SOUZA GOMES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e associação eventual com os denunciados FRANCISCO, LEONARDO e BRUNO, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, na capa do seu aparelho celular, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 1,13 g (um grama e treze centigramas), bem como tinha em depósito, também para difusão entre terceiros, nas proximidades de um arbusto e de uma moita, 01 (uma) porção de crack (cocaína), acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 1,21 g (um grama e vinte e um centigramas), e 01 (uma) porção de crack (cocaína), acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 6,17 g (seis gramas e dezessete centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ÁLAMO LANDALE SILVA DOS ANJOS ALMEIDA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, colaborou, como informante, com grupo que se destinava à prática do tráfico de drogas, ao atuar como “olheiro” do crime. No dia do acontecido, agentes de polícia lotados na SRD da 15a DP realizavam monitoramento no Setor N, EQNN 1/3, em via pública, próximo a uma quadra de esportes e a Escola Classe no 26, Ceilândia/DF, conhecido ponto de tráfico de drogas. Durante campana no retromencionado endereço, os policiais lograram êxito em visualizar/filmar os denunciados FRANCISCO, LEONARDO (camiseta preta), ÉVERTON (camiseta vermelha) e BRUNO (camiseta verde), como o auxílio das adolescentes Ana Isabelle Maia dos Santos e Milleny Lorrane Ribeiro de Lima, realizando movimentações típicas de tráfico de drogas. Os policiais perceberam o procedimento utilizado pelo grupo para a prática do ato combatido. Eles guardavam porções de entorpecentes na grama, arbustos, moitas, na área de terra e em uma “barraca” feita de cobertor, tudo isso em frente a quadra de esportes e ao muro da Escola Classe no 26. LEONARDO, ÉVERTON e BRUNO recebiam os usuários e entregavam as drogas. FRANCISCO vigiava a “barraca”. O dinheiro havido com as vendas era repassado às adolescentes Ana Isabella e Milleny. ÁLAMO, por sua vez, desempenhava a função de “contenção”, ou seja, avisava o grupo sobre a presença de policiais, tudo com o objetivo de dificultar a repressão das autoridades. Em um dos flagrantes, um usuário de camiseta branca se aproximou de ÉVERTON (camiseta vermelha). Em seguida, eles se dirigiram à “barraca”, onde o usuário recebeu um objeto de ÉVERTON e FRANCISCO (ID: 196556038). Segundo a narrativa do caderno informativo, LEONARDO e BRUNO também foram flagrados executando o procedimento descrito no parágrafo anterior. Além disso, o denunciado ÉVERTON foi flagrado apanhando um objeto (droga) em uma moita e levado para FRANCISCO na “barraca” (ID: 196556039). LEONARDO e ÉVERTON foram vistos repassando a mais valia obtida para as adolescentes A.I. e M.. (IDs: 196555490 e 196556796) Na sequência, os policiais flagraram/filmaram o usuário Maurício de Jesus Oliveira (camiseta listrada) se aproximando da “barraca”, entregando o dinheiro para uma das adolescentes e, em seguida, recebendo a droga. (cf. IDs: 196556828/ 196556828). Após deixar o local da negociação, o usuário Maurício foi abordado. Em revista pessoal, os policiais localizaram consigo a porção de crack acima descrita. Diante disso, dos policiais decidiram abordar os denunciados. Ao perceber a presença da viatura descaracterizada, o denunciado ÁLAMO passou a gritar “gigolô”, alertando os demais denunciados sobre a presença dos policiais, razão pela qual todos passaram a andar em direção contrária à viatura. Todavia, foram surpreendidos por uma segunda viatura, na direção em que caminhavam. Na iminência da abordagem, LEONARDO dispensou objetos para o interior da Escola Classe no 26. Os policiais localizaram e apreenderam os objetos dispensados por LEONARDO, tratando-se da porção de maconha suso mencionada e de duas balanças de precisão. Concomitantemente, os denunciados LEONARDO, FRANCISCO, ÉVERTON, BRUNO e ÁLAMO foram abordados. Na revista pessoal em LEONARDO, foi apreendido um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 11, de cor preta, IMEI: 353999107160125, e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Em poder de ÉVERTON, na capa do seu aparelho celular, os policiais localizaram a porção de maconha acima descrita, bem assim a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Foi apreendido, ainda, um aparelho celular, marca Samsung, de cor vermelha, a ele vinculado. Com o denunciado BRUNO, os policiais apreenderam a quantia de R$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Na revista pessoal em FRANCISCO, localizaram a quantia de 22,00 (vinte e dois reais), em moedas. Com a adolescente M.L.R. de L., os policiais apreenderam a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Procedida a busca sobre o muro da escola, nas proximidades de onde estava LEONARDO, os policiais apreenderam a porção de crack acima referida. Por fim, nas proximidades do arbusto e de uma moita onde ÉVERTON fora visto manipular objetos, os policiais apreenderam as porções de crack retromencionadas (IDs: 196556841/196556842).” A denúncia, somada à prisão em flagrante, filmagens da traficância e depoimentos demonstra a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 61004355 – p. 66): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em relação a FRANCISCO, ALAMO, BRUNO e LEONARDO, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 9 gramas de maconha e 14 gramas de crack, além de duas balanças de precisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, pois o tráfico de drogas é realizado próximo a uma escola, configurando risco concreto à incolumidade de crianças e adolescentes. Além disso, os custodiados contam com a participação de duas adolescentes para a prática delitiva, visto que, segundo relato dos policiais, o dinheiro adquirido da atividade delitiva era repassado a elas em um contexto que faz presumir que as menores tinham plena ciência da traficância. O autuado FRANCISCO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. O autuado LEONARDO igualmente é reincidente, já tendo sido condenado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, receptação e homicídio simples. Da mesma forma, o custodiado ALAMO é reincidente, pois ostenta condenações definitivas por furto noturno, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas. A seu turno, o autuado BRUNO também é reincidente, pois já condenado por ameaça e lesões corporais, duas vezes cada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado LEONARDO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado e corrupção de menores. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado BRUNO ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (duas vezes) e receptação. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado Ressalte-se, outrossim, que os custodiados FRANCISCO, LEONARDO, ALAMO e BRUNO se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, semiaberto, prisão domiciliar e aberto, respectivamente, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, após filmagens realizadas pela polícia verificando ação típica de tráfico, sendo encontrado com o paciente entorpecentes variados (maconha e crack) e petrecho (balança de precisão). O paciente apresenta elevada periculosidade, pois conforme destacado pela Autoridade Coatora, “O autuado LEONARDO igualmente é reincidente, já tendo sido condenado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, receptação e homicídio simples”, respondendo, ainda, “a processo criminal pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado e corrupção de menores”, sendo que durante a prisão estava em cumprimento de pena em regime semiaberto. Desde modo, ainda que não se trate de reincidente específico, tratando-se de paciente que, em tese, não encontra freios para continuar no crime, sendo que sua liberdade apresenta potencial perigo para a ordem pública, não devendo ser prestigiada, especialmente dada a natureza grave dos delitos já praticados e sua persistência na senda criminosa, pois mesmo em cumprimento de pena em regime semiaberto e respondendo por outro crime grave (homicídio qualificado), voltou a delinquir. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios. A reincidência contumaz do paciente demonstra que não pretende se afastar da vida criminosa e as peculiaridades do caso, como o fato de envolver crianças e praticar o crime na imediação de colégio reforçam o seu total destemor com as consequências de seus atos, reforçando o risco que representa para a ordem pública. Destaco que no caso não há que se falar em ausência de contemporaneidade em relação às passagens anteriores, pois o paciente foi preso quando estava em cumprimento de pena de crime anterior, não se aplicando a Teoria do Direito ao Esquecimento, pois o próprio paciente não permite que tal esquecimento se efetive, diante da sua persistência na prática delitiva. Ademais, a ausência de reincidência específica do crime imputado ao paciente, não afasta a gravidade de suas passagens por três homicídios, sendo dois qualificados. Também, não se mostra suficiente a tese de que é um mero usuário, diante das filmagens realizadas e do fato de que foi encontrado com drogas variadas e balança de precisão. Ainda, não se está, no caso, utilizando de gravidade em abstrato no caso em tela, pois o tráfico imputado foi praticado perto de colégio e com a participação de menores, demonstrando o risco concreto que representa. Como se vê, a persistência do paciente no mundo do crime, inclusive com reiterados delitos de homicídio, reclama especial atenção da Justiça por se tratar de pessoa de alta periculosidade que está se enveredando agora no campo sombrio do tráfico de entorpecentes, não sendo suficientes, por ora, medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois os motivos ensejadores da prisão são robustos. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de julho de 2024 11:18:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator